Tribunal: STF
Processo: RE 1575921
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 105):



    “Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). CLORIDRATO DE METILFENIDATO 36 MG. REQUISITOS PREENCHIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Cloridrato de Metilfenidato 36mg, destinado ao tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando ao fornecimento do medicamento prescrito. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Comprovada a probabilidade do direito, mediante relatório médico que atesta o diagnóstico, a eficácia do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica no SUS, além do registro do medicamento na ANVISA. 



    4. Demonstrado o perigo de dano, considerando os impactos no desenvolvimento cognitivo, social e escolar da criança em caso de interrupção do tratamento. 



    5. Preenchidos os requisitos do Tema 06 e do Tema 1234 do STF sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso provido”



    No Recurso Extraordinário (Do. 112), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação aos artigos 2º; 6º; 37, caput; 196; e 198 da CF/1988, bem como às teses fixadas nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.



    Alega que o medicamento foi analisado pela CONITEC, com recomendação desfavorável à sua incorporação, de modo que não foram observados os requisitos fixados no Tema 6-RG, considerando que não foi demonstrada a “ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec e consulta ao NATJUS, além de comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, bem como esgotamento das alternativas terapêuticas” (Doc. 112, fl. 6).



    O Tribunal de origem admitiu o RE e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 116).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o cerne da controvérsia versa sobre a observância do estabelecido por esta CORTE no julgamento do Tema 6 da repercussão geral, bem como no enunciado de Súmula Vinculante nº 61, em relação ao fornecimento do medicamento CLORIDRATO DE METILFENIDATO, com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, para o tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).



     O recorrente sustenta que o Tribunal de origem, ao conceder medida liminar, não observou o entendimento desta CORTE, ao deferir medida liminar para determinar o fornecimento do medicamento que recebeu recomendação da CONITEC desfavorável à sua incorporação, sem comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento, nem comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, bem como esgotamento das alternativas terapêuticas.



    Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente